Tribunal: TCU
Processo: 040.134/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1097/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.134/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Pecorelli da Cunha Martins Souto (XXX.761.234-XX); Andre Luis Macagnan Freire (XXX.613.178-XX); Andrea Mirandola da Rocha (XXX.709.900-XX); Bruna Daronch (XXX.875.710-XX); Carolina Sofia Ferreira Gomes Monteiro (XXX.617.633-XX); Daniel Custodio do Amaral (XXX.917.243-XX); Deolindo Crivelaro Neto (XXX.780.438-XX); Rafael Carrazzoni Mansur (XXX.497.834-XX); Renato de Godinho Faria (XXX.325.341-XX); Victor Chaves Ribeiro Franca Guimaraes (XXX.697.376-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.